Tribunal: STF
Processo: ARE 1581252
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos: 
 
“DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 1019 STJ. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DA DATA DO APOSSAMENTO ILEGAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. LAUDO DE AVALIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. PAGAMENTO PELO REGIME DE PRECATÓRIO. TEMA 865. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. 1. Relativamente ao prazo prescricional da ação de Indenização por Desapropriação Indireta, o colendo Superior Tribunal de Justiça definiu a tese descrita no Tema 1019: “O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC.” 2. O início do prazo prescricional não pode ser contado a partir da edição da Lei Municipal nº 1.623, de 13 de junho de 1997. Isto porque a contagem inicia-se com a efetiva violação do direito à propriedade, ou seja, no momento em que o Poder Público se apossa ilegalmente dos imóveis particulares, data essa não demonstrada pela municipalidade. 3. Afastada a prejudicial de mérito, a indenização é devida em decorrência da desapropriação por interesse social ou utilidade pública deve observar os ditames do inciso XXIV, do art. 5º, da Constituição Federal. No caso em comento, a desapropriação ocorreu sem que fossem observados os requisitos de declaração e indenização prévia. 4. O laudo de avaliação de mov. 08 indicou o valor total de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) a título indenizatório. 5. Com relação aos juros compensatórios verifica-se que não devem ser fixados, uma vez que não há informação de que os imóveis possuíam algum grau de utilização, nos termos do artigo 15-A do Decreto-lei nº 3.365/41, após o julgamento da ADI 2332/DF pelo STF. 6. Quanto ao pedido de afastamento do regime de precatório para o pagamento da indenização, convém salientar que o STF fixou o Tema 865: “No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios.” 7. Ocorre que houve modulação dos efeitos nos seguintes termos: “a eficácia temporal desta decisão, para que as teses nela estabelecidas sejam aplicadas somente às desapropriações propostas a partir da publicação da ata da sessão deste julgamento, ressalvadas as ações judiciais em curso em que se discuta expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial.” Assim, no caso dos autos, não há que se falar em pagamento da indenização pela via dos precatórios. 8. Quanto aos juros de mora, a matéria encontra respaldo no artigo 15-B, do Decreto-lei 3.365/41, que dispõe que são devidos no percentual de 6% ao ano, a partir do primeiro dia útil após o exercício financeiro em que o pagamento deveria ter sido feito. 9. A correção monetária deverá ser aplicada pelo IPCA-E, nos termos do REsp nº 1495146/MG (Tema 905), mas somente até 08/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/21, porquanto, consoante disposto em seu artigo 3º, a partir de 09/12/2021 há a necessidade de aplicação da taxa Selic. 10. Diante do julgamento de procedência do pedido inicial, imperiosa a inversão dos ônus de sucumbência. 11. RECURSO ADESIVO: Diante do desfecho da Apelação Cível, em que restou provida para condenar o ente público ao pagamento de indenização pela desapropriação direta e, também, os honorários advocatícios em favor da parte recorrida, tem-se como prejudicado o Recurso Adesivo. 12. Não há que se falar em aquisição dos imóveis, pela usucapião, pelo Município recorrente, tendo em vista que já houve a aquisição do seu domínio em virtude da irreversível afetação dele a uma finalidade pública, ou seja, em decorrência da desapropriação indireta realizada pela Lei municipal nº 1.623/1997. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO” (eDOC 27 – ID: 90cf076a, p. 1-2)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se que o pagamento da indenização por desapropriação indireta objeto dos autos deve ser paga mediante a expedição do precatório correspondente, e não via depósito direto. 
Alega-se que “eventual determinação de depósito direto será realizada ao arrepio da previsão orçamentária necessária para o custeio das despesas públicas, inclusive aquelas oriundas de decisões judiciais, causando, assim, prejuízos inestimáveis ao interesse público, pois torna indisponível e direciona quantias que, inicialmente, seriam destinadas a prover necessidades públicas básicas como saúde, educação, saneamento, entre outros, para beneficiar, injustificadamente, apenas uma única pessoa ou um restrito grupo de pessoas, fazendo letra morta do Princípio da Supremacia do Interesse Público” (eDOC 53 – ID: e845f81b, p. 14).
Argumenta-se que “o Município de Aparecida de Goiânia está adimplente com o pagamento dos precatórios, portanto se encaixa na execução em que o pagamento da complementação da indenização ao final do processo deve ser por meio de precatório” e que “a regra contida no artigo 5º, inciso XXIV da Constituição Federal, que prevê a necessidade de prévia e justa indenização em dinheiro, não serve como justificativa para a decisão de sequestrar verbas públicas para o pagamento de indenizações dessa espécie, haja vista que a previsão constitucional somente é aplicável aos procedimentos administrativos de desapropriação e não aos processos judiciais dessa natureza” (eDOC 53 – ID: e845f81b, p. 15). 
Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:
 
“Recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Desapropriação indireta. Indenização. Alegada violação ao art. 100 da CF, sob o fundamento de que o pagamento da indenização deve-se dar por meio de precatório. Inadmissibilidade do recurso extraordinário pela instância local, com fundamento na Súmula 284 do STF e harmonia do julgado com o Tema 865 da repercussão geral. Desapropriação indireta ocorrida em 1997. Indenização ainda não efetivada. Inadimplência do Município expropriante caracterizada. Julgamento da apelação (março de 2024) posterior ao julgamento do mérito do RE 922.144-RG - Tema 865 (fevereiro de 2024), o que determina sua aplicação, no sentido de que a exceção ao regime constitucional de precatórios se dá em caso de inadimplência do ente expropriante. Tema 865: “No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios”. Acórdão atacado pelo extraordinário que está em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte sobre a matéria. Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário” (eDOC 100 – ID: 26ad3163, p. 1)
 
É o relatório.
Decido. 
Assiste razão ao recorrente.
 Na espécie, o Tribunal de origem consignou que, no caso, deve ser aplicada a tese fixada no julgamento do tema 865 da repercussão geral, de maneira a afastar o pagamento mediante precatório, tendo em vista a mora do ente público. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária, Apelação Cível e Recurso Adesivo decorrentes da sentença proferida pelo Juiz de Direito em Auxílio na Vara da Fazenda Pública Municipal da comarca de Aparecida de Goiânia, Fernando Marney Oliveira de Carvalho, nos autos da ação de Indenização proposta por Biramar Alves da Costa e Maria Lúcia da Silva Costa (Apelantes) em desfavor do Município de Aparecida de Goiânia (Recorrente).
(...)
Afastada a prejudicial de mérito, a indenização é devida em decorrência da desapropriação por interesse social ou utilidade pública deve observar os ditames do inciso XXIV, do art. 5º, da Constituição Federal. No caso em comento, a desapropriação ocorreu sem que fossem observados os requisitos de declaração e indenização prévia. 
O laudo de avaliação de mov. 08 indicou o valor total de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) a título indenizatório. 
Esta também é a dicção do art. 26 do Decreto-lei 3.365/41, o qual trata da desapropriação por utilidade pública: “No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado.”
Com relação aos juros compensatórios verifica-se que não devem ser fixados, uma vez que não há informação de que os imóveis possuíam algum grau de utilização, nos termos do artigo 15-A do Decreto-lei nº 3.365/41, após o julgamento da ADI 2332/DF pelo STF. 
Quanto ao pedido de afastamento do regime de precatório para o pagamento da indenização, convém salientar que o STF fixou o Tema 865: “No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios.”
Ocorre que houve modulação dos efeitos nos seguintes termos: “a eficácia temporal desta decisão, para que as teses nela estabelecidas sejam aplicadas somente às desapropriações propostas a partir da publicação da ata da sessão deste julgamento, ressalvadas as ações judiciais em curso em que se discuta expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial.” 
Assim, no caso dos autos, não há que se falar em pagamento da indenização pela via dos precatórios” (eDOC 27 – ID: 90cf076a, p. 6-10)

No ponto, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 922.144, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, paradigma do tema 865 da repercussão geral, assentou que, no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios. Confira-se a ementa deste precedente:
 
“Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Compatibilidade do regime de precatórios com a garantia de justa e prévia indenização em dinheiro na desapropriação. 
1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 
2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV. 
3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. 
4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: ‘No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios’”. (RE 922144, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 07.02.2024)
 
Como se observa, o precedente mencionado trata da possibilidade de pagamento mediante depósito judicial somente na hipótese de complementação da indenização ao final do processo expropriatório, quando o Poder Público não estiver em dia com seus precatórios. Trata-se, portanto, de situação diversa da discutida nos presentes autos, que não envolve complementação de indenização, mas sim o pagamento inicial. Além disso, não foi demonstrado que o ente público se encontra em mora no pagamento de seus precatórios.
O fato de o decreto expropriatório por utilidade pública ter sido editado em 1997, sem que até o momento tenha ocorrido o pagamento da indenização, não comprova, por si só, a existência de mora do Município de Aparecida de Goiânia no pagamento de seus precatórios, a justificar a aplicação do referido tema.
Ademais, registre-se que esta Corte já firmou orientação no sentido de que os débitos da Fazenda Pública devem ser pagos mediante a sistemática dos precatórios.  Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. FORMA DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. ART. 100, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Segundo estabelece o art. 100 da Constituição, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária seguem o rito do precatório. 2. Esse entendimento deve ser aplicado ao pagamento de juros compensatórios fixados na ação indenizatória conhecida como desapropriação indireta. 3. Agravo Interno provido para conhecer do Agravo e, desde logo, dar provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, para que seja observado o regime dos precatórios”. (ARE 1545420 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Rel. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 18.07.2025; grifo nosso)

“SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. LIMINAR DEFERIDA. CONVERSÃO DO REFERENDO EM JULGAMENTO FINAL. SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA . MUNICÍPIO DE GAROPABA/SC. ORDEM JUDICIAL DE CUMPRIMENTO IMEDIATO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. APARENTE VIOLAÇÃO DO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. CONFIGURAÇÃO DE RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS . PRECEDENTES . 1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes. 2. As obrigações de pagar quantia certa, reconhecidas por título judicial, nas quais a Fazenda Pública figure como devedora — independentemente de se tratar de obrigações de caráter alimentar ou de créditos titularizados por credores privilegiados (CF, art. 100, §§ 1º e 2º) — estão sujeitas à sistemática de pagamento dos precatórios, ressalvadas as obrigações definidas em leis como de pequeno valor (CF, art. 100, § 3º). 3. Além de proteger a Administração Pública contra a obstrução judicial inesperada do acesso a recursos indispensáveis à manutenção de serviços públicos essenciais e à preservação da ordem administrativa, o regime constitucional dos precatórios atende, ainda, ao propósito de dar concretude aos princípios da moralidade, da impessoalidade e da igualdade no pagamento das dívidas da Fazenda Pública. 3. Ordem judicial de cumprimento imediato de obrigação de pagar quantia certa, sem a indicação de situações excepcionais excludentes do regime de precatórios, transgride a sistemática constitucional de pagamentos das dívidas da Fazenda Pública (CF, art. 100). 4. Suspensão concedida.” (STP 924 MC-Ref. Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 19.04.2023; grifo nosso)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido, com a devida observância do entendimento consolidado por esta Corte sobre a matéria.

Publique-se.
Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente